Tribunal: TJBA
Processo: 8011782-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011782-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WAGNER MAIA COELHO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. UTILIZAÇÃO DO FATOR 1.40. TEMA 942 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES CÍVEIS E MILITARES. REGIME DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (LEI FEDERAL Nº 13.954 DE 2019). COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PLANO. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO ORDINÁRIA QUANDO A MATÉRIA RECLAMA EXAME APROFUNDADO DE NORMAS ESPECÍFICAS E DE CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES À CATEGORIA DOS MILITARES ESTADUAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória ou discussões jurídicas que demandem instrução complexa sobre critérios administrativos de conversão de tempo. 2. A aplicação do Tema 942 do STF aos militares estaduais é matéria controvertida, dado que a categoria possui regramento constitucional e legal próprio (Art. 42 e Art. 142 da CF/88), recentemente alterado pela Lei Federal nº 13.954 de 2019. 3.A via estreita do writ é inadequada para o deslinde de controvérsia que exige o confronto minucioso de normas previdenciárias específicas e a análise da natureza das funções exercidas frente ao novo regime de proteção social dos militares. 4.Sob pena de indevida ampliação do objeto do Mandado de Segurança, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito por carência de ação. 5.Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011782-76.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WAGNER MAIA COELHO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .